Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (EMBARGADO), NASSER HUSSEIN FARES - CPF: 143.395.951-87 (EMBARGANTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR EXORBITANTE – REVISÃO DO VALOR FIXADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CASO
SUI GENERIS
– POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Embargos acolhidos para negar provimento ao recurso de apelação aviado pelos embargados, mantendo-se a verba honorária fixada por equidade, haja vista que a fixação sobre o valor da causa, no caso concreto dos autos, afronta de forma clara aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não condizem com os trabalhos realizados pelo causídico no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029286-02.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: NASSER HUSSEIN FARES

EMBARGADOS: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NASSER HUSSEIN FARES
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA
, para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, majorando-se a verba em 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do mesmo
Códex
.

Alega o embargante “
é credor junto aos embargados (devedores)
no valor total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais)
, valores esses representados pelos cheques que se encontram anexados a presente ação
” (sic).

Explana que “
no ano de 2015 os embargados entraram em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e o embargante teve seu crédito inserido no plano recuperacional
” (sic), todavia, seu crédito foi retirado dos autos da recuperação judicial que foi aprovado em 2017, sem qualquer intimação ou informação, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Informa que o magistrado, ainda assim, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, “
determinando que o embargante promovesse a sua habilitação retardatária junto ao juízo onde se processa a recuperação judicial, por se tratar de crédito anterior a recuperação judicial
” (sic), e na oportunidade, fixou os honorários advocatícios por equidade, em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Assevera que em obediência ao princípio da causalidade, aquele quem deu causa à ação é que deve ser condenado aos honorários advocatícios, sendo que “
o embargado foi responsável pelo ajuizamento da presente ação, uma vez que este, sem aviso prévio, retirou o nome do embargante da lista de credores do plano de recuperação judicial
” (sic), prejudicando-o severamente.

Alega que após a interposição do recurso de apelação pelos embargados, os honorários foram fixados sobre o valor da causa e majorado para 12%, “
o que faz um total aproximado superior a R$456.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
” (sic).

Sustenta que “
terá que arcar com os custos destes honorários, do ajuizamento da habilitação de crédito retardatária, e ainda sofrerá com o deságio do plano recuperacional
” (sic).

Defende que “
há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei, é possível a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade
” (sic).

Explica que “
mostra-se excessiva a verba honorária fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, este estipulado em R$ 3.801.294,00 (três milhões, oitocentos e um mil e duzentos e noventa e quatro reais), para valores de junho de 2020, não se justificando a condenação ao pagamento do montante não atualizado de R$ 456.155,28 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), a título de honorários advocatícios, em uma demanda extinta sem julgamento do mérito e na qual o trabalho realizado pelo advogado do ora embargado não é justificado para tal valor
” (sic).

Reforça que “
ambos foram sucumbentes no presente caso, visto que o embargado alegou em peça contestatória a prescrição e a carência da presente ação, tendo o juízo não seguido este entendimento
” (sic).

Elucida que
“o embargante ainda foi parcialmente vencedor, uma vez que teve o direito habilitar o seu crédito novamente no plano de recuperação judicial
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, para que os honorários sejam fixados por equidade (Id. 190514186).

Os embargados se manifestaram, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, devendo, portanto, ser seguido o atual entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº. 1.076, de modo que pedem a rejeição dos presentes aclaratórios (Id. 177436706).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, §2º DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado.”

Pois bem. Cinge-se dos autos que o embargante/autor é credor dos embargados/réus, referente a cheques, no valor total de R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), que atualizados computam em R$3.801.294,00 (três milhões, oitocentos e um mil e duzentos e noventa e quatro reais).

Infere-se dos autos que os ora embargados entraram em recuperação Judicial, de modo que o autor/embargante teve seu crédito inserido no plano recuperacional, entretanto, seu crédito foi retirado dos autos da recuperação judicial que foi aprovado em 2017.

Em decorrência disso, o autor/embargante ajuizou a respectiva ação de cobrança, almejando o recebimento da dívida, contudo, o processo de conhecimento foi extinto, sem resolução de mérito, determinando que o autor/embargante promovesse a sua habilitação retardatária junto ao juízo universal onde se processa a recuperação judicial, por se tratar de crédito anterior a recuperação judicial, e na oportunidade, condenou o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados
por equidade
em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Interposto o recurso de apelação por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e outros, este foi provido para alterar a base de cálculo dos honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorada para 12% (doze por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, e com base no Tema 1.076 do STJ.

Ocorre que a situação aqui tratada é
sui generis
, pois no agravo de instrumento interposto pelos requeridos/apelantes/embargados (RAI nº. 1012270-27.2021.8.11.0000), esta Relatora considerou que o autor/apelado/embargante deveria fazer a
habilitação retardatária
, sendo justamente este o fundamento utilizado pela sentenciante para fins de julgar extinta a ação sem resolução de mérito.

Infere-se do referido julgado (RAI nº. 1012270-27.2021.8.11.0000) que o mesmo foi
provido por maioria de votos
– vencido o 1º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha –, nele apenas sendo considerado que, diante da
natureza extraconcursal
do crédito buscado pelo autor/embargante, representado por dois cheques que não foram adimplidos na data aprazada (cheques nº. 014780, emitido em 1º/12/2014, e nº. 014660, emitido em 15/10/2014 –, que, somados, perfazem a quantia de R$1.500.000,00), deveria ser buscado diretamente no feito recuperacional, ainda que por meio de habilitação retardatária, incidente de defesa que por sua vez se equipara ao procedimento próprio da impugnação de crédito do art. 8º da Lei nº. 11.101/2005.

Ocorre que, ainda que determinado o procedimento especial, não houve qualquer menção acerca da verba honorária, ficando, portanto, a critério do julgador à respectiva fixação.

E no ponto em destaque, ainda que efetivamente não se trate de uma típica impugnação retardatária, este Tribunal, quando do julgamento do RAI nº. 1012270-27.2021.8.11.0000 assim o determinou, de modo que, embora o REsp nº. 1.906.618, julgado sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia, dando azo à tese firmada no Tema 1.076, tenha assentado que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, levando-se em conta os contornos da lide originária, tenho que, de fato, se mostra inaplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

Logo, não se aplica no caso a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, e nem o disposto no § 6º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido recentemente pela Lei nº. 14.365, de 02 de junho de 2022.

Por essa razão, os honorários devem ser arbitrados segundo
critério equitativo
(CPC, art. 85, § 8º), e não com base no suposto “proveito econômico” e/ou valor da causa que, a rigor, somente pode ser aferido após a aprovação do plano de recuperação judicial, quando, então, será possível verificar o valor efetivo do crédito devido ao credor quando do julgamento da habilitação retardatária a ser analisada pelo juízo universal.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE E CONDENOU A PARTE IMPUGNADA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, § 1° E ART. 39, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/05 – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TAMBÉM NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º, DO CPC
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não vinga a alegação de intempestividade, vez que houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária. Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária, com observância ao disposto no art. 10, § 1º e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11/101/05.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005".

3. Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.

4.
O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mas por critério equitativo. Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória
."
(N.U 1013384-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Ademais, verifica-se que o valor se mostra totalmente desproporcional e exorbitante aos trabalhos realizados pelo causídico da parte adversa no presente caso. Além do grave prejuízo em que o autor/embargante sofrerá, pois terá que arcar com os custos destes honorários, do ajuizamento da habilitação de crédito retardatária, e ainda sofrerá com o deságio do plano recuperacional.

Por outro lado, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei, é possível a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MUNICÍPIO QUE JÁ RECEBE ROYALTIES PELA EXTRAÇÃO TERRESTRE DE HIDROCARBONETOS. PRETENSÃO DE SEU TAMBÉM RECEBIMENTO PELA EXTRAÇÃO MARÍTIMA. EXISTÊNCIA DE QUADRO DE BOIAS DENTRO DE SEUS LIMITES LITORÂNEOS PROJETADOS. CASO CONCRETO. DIREITO À SIMULTÂNEA PERCEPÇÃO DOS ROYALTIES PELA EXPLORAÇÃO EM TERRA E NO MAR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE MODO EXACERBADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA RESPECTIVA VERBA
. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, porquanto a instância ordinária dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O art. 49, II, d, da Lei n. 9.478/97 não contém comando capaz de sustentar a tese recursal a ele ligada. Incidência da Súmula 284/STF. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo de provas dos autos, consignou que o "Município recorrente, em razão da existência de instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural (quadro de boias múltiplas), oriundos de produção na plataforma continental faz jus ao recebimento de royalties pleiteados" (fl. 839), ressaltando, ainda, que o "Autor que possui quadro de bóias múltiplas, consoante relatório anual de 2009 produzido pela Transpetro - fl. 348 - e fotografia acostada no EIA (doc. 04), no campo marítimo de Ubarana, o qual está inserido nos seus limites litorâneos projetados, a teor do art. 9º, da Lei nº 7.525, c/c o art. 20, § 1º, do Decreto nº 01/1991, fazendo jus ao recebimento de royalties vindicados, desde os 5 (cinco) anos, anteriores à propositura da presente demanda" (fl. 857); nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do contexto fático-probatório do processo, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice posto na Súmula 7/STJ. 4. Diante da constatação da existência de operações terrestres e marítimas de embarque e desembarque de hidrocarbonetos no município, esta Corte Superior já teve ensejo de assentar que "instalações que possuem hidrocarboneto somente terrestre devem angariar royalties relativos apenas a esta parcela; se movimentam apenas hidrocarboneto de lavra marítima, recebem unicamente esta parte; mas, se movimentam das duas origens, percebem das duas cotas, mar e terra" (AgInt no AgInt no REsp n. 1.655.943/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018). 5
. A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a redução da verba honorária se faz imperiosa, porquanto fixada em patamar indevidamente elevado e irrazoável
. 6. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1628675 RN 2016/0254803-0, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" (AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016). 3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, e atribuo efeitos infringentes ao mesmo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA e TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA, mantendo-se a base de cálculo dos honorários fixados por equidade em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023